Tribunal: STF
Processo: SS 1817
Classe: SS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-01
Data de publicação: 2001-03-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO
DE SEGURANÇA: SUSPENSÃO. TABELIÃO: APOSENTADORIA POR IMPLEMENTO DE
IDADE. EFEITO MULTIPLICADOR.
I. - A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que os tabeliães são servidores
públicos e estão sujeitos à aposentadoria por implemento de idade
(artigos 40, § 1º, II e 236 e seus parágrafos, da Constituição
Federal): RE 178.236-RJ, Gallotti, Plenário, 07.03.96, RTJ 162/773;
RE 189.741-SP, Velloso, 2ª Turma, 25.11.97 e RE 234.935-SP, Celso de
 Mello, "DJ" de 09.8.99.
II. - Necessidade de suspensão dos efeitos
 do acórdão concessivo da segurança, tendo em vista a ocorrência do
denominado "efeito multiplicador" da decisão proferida pelo Eg.
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.
III. - Agravo não
provido.